Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-07.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007139-07.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (AGRAVANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (AGRAVANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (AGRAVADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1007139-07.2017.8.11.0002

AGRAVANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERENTE PARA MAJORAR O DANO MORAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO FUNDAMENTADA –

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao
desprovimento
do recurso de apelação do ora agravante contra a sentença de procedência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
que fixou o
quantum
indenizatório em R$2.000,00 ante a pluralidade de ações semelhantes.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1007139-07.2017.8.11.0002

AGRAVANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
,

contra a decisão monocrática que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1007139-07.2017.8.11.0002
ajuizada em face de
TIM CELULAR S/A,
negou provimento aos
Recursos de Apelação
interpostos por ambas as partes, nos termos do artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, mantendo a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$2.000,00 (ID 46969474).

Em síntese, reeditando parcialmente os termos de suas razões de apelação,

requer o recorrente seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 10.000,0 (dez mil reais) a título de dano moral, posto que:
“esperava-se (espera) da justiça que a reincidência da prática ilícita pela agravada fosse utilizada em benefício da vítima e não do ofensor, como entendeu a relatoria julgadora
”, uma vez que, quem deu causa a pluralidade de ações (60 ações) foi a própria agravada Tim Celulares e não a parte agravante.

Sob tais argumentos, requer seja majorado o
quantum
indenizatório, dando-se provimento ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1007139-07.2017.8.11.0002

AGRAVANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA em face de TIM CELULAR S/A
,
contra a decisão monocrática desta relatora que

negou provimento aos
Recursos de Apelação
interpostos por ambas as partes, nos termos do artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, mantendo a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$2.000,00 (ID 46969474).

Pois bem
.

Ao analisar os recursos de apelação cíveis, proferi a seguinte decisão:

“[...].

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA E
TIM CELULAR S/A
,
contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1007139-07.2017.8.11.0002
, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 137,41, bem como condenou a parte requerida a pagar ao autor, a título de dano moral, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que a juíza singular fixou em quantia aquém dos valores praticados por este Egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de negativação indevida, não observando também o caráter pedagógico e reparatório presente em tais condenações.

Ao final, pugna pela majoração dos honorários de sucumbências para o patamar de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas pela requerida/apelada no ID nº 45045957, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a requerida/apelante
OI MÓVEL S/A
sustenta a inexistência de ato ilícito, ou mesmo, antijurídico, tendo agido no exercício regular de direito, pois “houve a negativação do nome da parte autora pela parte ré, mas com razão, tendo em vista o seu inadimplemento, pois não efetivou o pagamento das faturas, conforme se observa em tela”.

Defende que se deve evitar a criação de uma “indústria do dano moral”, a fim de impedir o enriquecimento ilícito/sem causa por meio de indenizações descabidas, como anseia o requerente em sua desarrazoada pretensão.

Sob tais argumentos, pugna seja afastado o deve de indenizar ou, caso haja entendimento contrário, requer a reforma da sentença em relação ao quantum indenizatório, o qual deve ser reduzido, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, havendo no caso enriquecimento ilícito.

As contrarrazões foram apresentadas pelo autor/recorrido no ID nº 45045953, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Verifica-se que
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
em face de
TIM CELULAR S/A
, visando obter a declaração de inexistência de suposta dívida vencida em 25/10/2014, no valor de R$137,41, referente ao contrato de telefonia nº. GSM0111047521024 e o ressarcimento pelos danos sofridos, em razão da cobrança indevida e do apontamento negativo do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua petição inicial, o autor aduziu que teve o crédito negado em razão da negativação do seu nome pela empresa requerida, razão pela qual,
postulou pela procedência da ação, declarando a inexistência do débito, a condenação da requerida em indenização por dano moral e a inversão do ônus da prova.

O douto magistrado singular, Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
,
julgou procedente a ação, consoante relato já exposto
.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

In casu, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão da existência de contrato de prestação de serviços e suposto débito, em que houve a negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada
existência
de relação jurídica incumbe à parte requerida, bem como a comprovação da legalidade do
débito
.

Nesse sentido:

“[...]
EMPRESA DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REEXAME. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Insuscetível de revisão, nesta seara, o entendimento da Corte de origem relativo à inversão do ônus da prova, por demandar interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório. 2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, testemunhais e documentais. 3. Agravo Interno da OI S.A. desprovido.”
(STJ, 1ª Turma, AgInt no AREsp: 734325 SC 2015/0152743-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 21/03/2017, DJe 31/03/2017) (g.n.).

“RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - COBRANÇAS DE PLANO DE FIDELIDADE - AFASTADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
2. Se a empresa de telefonia deu causa ao pedido de cancelamento dos serviços contratados, em decorrência de proposta promocional enganosa, a cobrança de plano de fidelização por rescisão contratual é indevida. [...]”
(TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).

Sobre o mérito propriamente dito, como bem narrado na sentença recorrida (ID. 45045093):

“A presente lide visa à indenização por danos morais causados à parte autora, pela inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a parte autora informar não reconhecer a negativação realizada pela requerida por suposta dívida vencida em 25.10.2014, no valor de R$137,41, referente ao contrato de telefonia nº. GSM0111047521024.

Cumpre frisar que, o autor afirma que já possuiu relação comercial com a requerida, mas que cumpriu com suas obrigações regularmente, logo,
a discussão se limita apenas ao contrato de n. GSM0111047521024
, citado especificamente na negativação, conforme documento de id. 9912094.

Tem-se que o mérito restou contestado sob o argumento da existência de vínculo contratual, exercício regular de direito e ausência de dano moral.

A requerida afirma que a parte autora firmou diversos contratos com a parte ré e deixou de adimplir com suas obrigações ao não efetivar o pagamento de fatura em discussão. Assevera que o autor não faz jus a indenização pelos danos morais, pois a época da proposição da demanda já possuía outras negativações em seu nome.

Extrai-se dos autos que, a requerida trouxe Termo de Adesão de plano
“Superdesconto TIM Pós”, firmado em julho de 2014, referente à linha (65) 8127-1245, cujo teor indica o número do contrato 74426911
,
cópia de fatura referente à linha (65) 8163-8500, no valor de R$1.969,74, com vencimento para 25.06.2014
, na qual não consta número do contrato de referência.

Juntou ainda
Termos de Adesão e contratação das linhas (65) 8167-1818 e (65) 8163- 8500, ambos firmados em março de 2013
,
contrato de n. 70803299
,
comprovante de parcelamento de compra de aparelho celular no valor de R$1.499,00
e
Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal em nome do autor datado de maio de 2011, referente ao número (65) 8119-0088
, contudo sem assinatura e outro
Termo de Adesão de franquia mensal no valor de R$124,90, referente a contratação da linha (65) 8130-6644, firmado em dezembro de 2014.

Em análise das provas carreadas pela requerida, tem-se que esta não logrou êxito em comprovar a contratação de serviço registrado pelo número de contrato citado na negativação, tampouco no valor vinculado, ora em discussão.

Registra-se que, o fato da requerida trazer aos autos cópia dos documentos pessoais do autor e diversos contratos firmados entre as partes, não é suficiente para comprovar a legitimidade da negativação, primeiro porque o autor afirma que já possuiu relação comercial com a ré e segundo porque não há semelhança entre a numeração dos contratos com aquele citado na negativação, portanto não restou comprovada a contratação do autor de franquia ou consumo faturado no valor em discussão.”

Assim, a parte requerida não comprovou a existência do
Contrato nº
GSM0111047521024
, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar tal contratação, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida.

Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15, in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Nestes termos, sobre a não produção de provas pela requerida/recorrente e a cobrança ilegítima/indevida, o juiz singular ressaltou que (ID. 45045093):

“Ressalta-se ainda que, o fato de o sistema da empresa ré já constar registrado no CPF do autor diversos débitos e esta empresa seguir firmando novos planos e linhas em nome do requerente, demonstra a falta de controle da ré com seu banco de dados, o que, por si só, traz fortes indícios da ocorrência de fraude.

Logo, não havendo comprovação de que o autor firmou o contrato objeto de negativação, deve-se acolher a tese de que o débito é indevido.”

Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, não há prova da contratação
do
Contrato nº
GSM0111047521024
, o que demonstra a veracidade das alegações iniciais, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito na quantia de

R$ 137,41
.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – DÍVIDA INEXISTENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
. Se a operadora de telefonia não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente
.”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0054419-39.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 31/07/2019, DJE 1º/08/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. [...]”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1º/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS EM FATURAS TELEFÔNICAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E AUSENTE A MÁ-FÉ – JUNTADA INADMITIDA NO CASO CONCRETO DIANTE DA MÁ-FÉ DECORRENTE DO INTUITO DE SURPREENDER O JUÍZO –
FALTA DE PROVA DE QUE A CONSUMIDORA CONTRATOU E UTILIZOU OS SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA INEXISTENTE
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – PRECEDENTE DO STJ – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MONTANTE FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos na fase recursal, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, tendo em vista que a Recorrida, desde a petição inicial, requereu a juntada dos referidos documentos; que a Juíza singular inverteu o ônus da prova nos idos de 2014; que não houve interposição do recurso cabível contra aquela decisão; que a Apelante sempre teve acesso às referidas faturas; que a Julgadora a quo oportunizou à Recorrente produzir provas e que a própria Apelante afirmou “que não tinha mais provas a produzir, além das já acostadas aos autos”, é evidente a má-fé da Recorrente ao juntar as faturas detalhadas somente nesta seara recursal. Autorizar a juntada de documentos com o recurso de apelação, culminaria em estímulo ao abuso de direito processual, na medida em que facultaria à parte que guardasse suas melhores provas para apresentá-las no juízo recursal de segunda instância, com a possibilidade de surpreender a parte adversa. Juntada de documentos inadmitida.
2- A empresa de telefonia deveria ter comprovado a existência do débito e a utilização dos serviços na forma lançada nas faturas contestadas pela Recorrida, pois, tal como decidido pelo Juiz singular, ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de prova neste sentido, mantém-se a sentença quanto à declaração de inexistência do débito
e o dever de restituir os valores pagos indevidamente. [...]”
(TJMT, N.U 0047630-92.2013.8.11.0041, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 2ª Câmara de Direito Privado, j. em 19/06/2019, DJE 10/07/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 333, II, DO CPC/73 C/C ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva. Incumbia à apelante/requerida, independentemente da inversão do ônus da prova, demonstrar a licitude da cobrança, trazendo aos autos documentos aptos a constituir fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC/73
. [...]”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0017165-23.2013.8.11.0002, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 15/02/2017, DJE 31/03/2017) (Destaquei).

Com essas considerações, de se manter a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.

Portanto, se a requerida/recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, conforme se vê no ID nº
45045071,
fazendo o autor jus à indenização por danos morais.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos a requerente e o exercício regular de direito da requerida, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se dá in re ipsa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços de telefonia contratados, fica desautorizada a respectiva cobrança.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados o pagamento indevido, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0043013-21.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1º/08/2019) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O NOVO ENDEREÇO DA AUTORA – EXTINÇÃO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONSTATAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em descumprimento contratual a ensejar penalização por quebra de fidelização, quando a extinção do contrato decorre da impossibilidade material de transferência do serviço de telefonia para o novo endereço do consumidor, pelo que a cobrança da multa, nestes termos, além de injusta e ilícita, atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS).
[...]“
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).

No que tange à alegação de ambas as partes de que a verba da indenização por danos morais merece alteração se comparada à extensão do dano alegado, não prosperam as teses recursais.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral

in re ipsa
.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do
quantum
indenizatório. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.

A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.

Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.”

(TJMT, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, RAC Nº 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes e a existência de cerca de outras 60 ações ajuizadas pela parte autora em face desta empresa de telecomunicação, o valor fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente
aos recursos
interpostos por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA E
TIM CELULAR S/A
.
No mais, mantenho a sentença no tocante
à condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios bem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

Cuiabá, 18 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

No caso, o agravante
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
,

ao interpor o presente agravo interno, reeditou os termos das razões de apelação, apenas ressaltando que “
esperava-se (espera) da justiça que a reincidência da prática ilícita pela agravada fosse utilizada em benefício da vítima e não do ofensor, como entendeu a relatoria julgadora
”, uma vez que, quem deu causa a pluralidade de ações (60 ações) foi a própria agravada Tim Celulares e não a parte agravante.

Contudo, como bem salientado na sentença de primeiro grau:

“Ressalta-se ainda que, o fato de o sistema da empresa ré já constar registrado no CPF do autor diversos débitos e esta empresa seguir firmando novos planos e linhas em nome do requerente, demonstra a falta de controle da ré com seu banco de dados, o que, por si só, traz fortes indícios da ocorrência de fraude.”

Assim, considerando a existência de mais de 60 ações com as mesmas partes e situação, necessária a redução da verba indenizatória, até para que não gere um enriquecimento sem causa pelo autor.

Outrossim, não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020